Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2. No caso, na conta poupança do agravante foi efetivada penhora online, no montante de R$2.506,47 (dois mil quinhentos e seis reais e quarenta e sete centavos). Assim, por ter sido o valor bloqueado em conta poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, impõe-se a determinação de liberação do valor, conforme determina o art. 833, inciso X do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.